Tribunal: STF
Processo: Rcl 51569
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Sindicato das Empresas de Segurança Privada, Vigilância Patrimonial, Sistemas de Segurança, Escolta, Segurança Pessoal e Cursos de Formação no Estado do Rio de Janeiro – SINDESP/RJ contra decisão do Juízo da 34ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro (Processo 0100275-55.2021.5.01.0005), que teria desrespeitado o decidido por esta CORTE no Tema de repercussão geral 1.046, ARE 1.121.633 (Rel. Min. GILMAR MENDES).



    Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (fls. 4/6):



    Em 06/04/2021, o Ministério Público do Trabalho propôs a AÇÃO CIVIL PÚBLICA Nº 0100275-55.2021.5.01.0005, com pedido de tutela de urgência, requerendo, sob pena de multa, a condenação dos sindicatos réus ao cumprimento de obrigação de não fazer consistente em “Abster-se de inserir, em Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho, cláusula que de alguma forma suprima ou reduza o acesso das pessoas com deficiência ao mercado de trabalho, sobretudo mediante flexibilização da base de cálculo ou dos percentuais previstos no art. 93 da Lei n.º 8.213/91.” Requereu também a condenação dos sindicatos em danos morais coletivos no absurdo valor de R$ 100.000,00.



    Com efeito, o MPT se insurge contra a CLÁUSULA 19ª DA CCT firmada entre o SINDESP/RJ e o Sindicato Laboral dos Vigilantes no Município do Rio de Janeiro, que tem a seguinte redação:



    “CLÁUSULA DÉCIMA NONA – CONTRATAÇÃO DE PORTADOR DE DEFICIÊNCIA FÍSICA HABILITADO OU REABILITADO Considerando que o vigilante tem a função legal de inibir ou proibir ação delituosa com o uso de armas de fogo/branca, e inclusive desarmado, sendo treinado para defesa pessoal, de patrimônio, de pessoas necessitando, assim, estar em plenitude física e mental, o cumprimento do art. 93 da Lei nº 8.213/91 e arts. 136 a 141 do Decreto 3.048/99, com relação a admissão de pessoa portadora de deficiência física habilitada ou reabilitada, tomará como parâmetro, a exemplo do que ocorre na contratação de policiais (Art. 37, VIII/CF), O DIMENSIONAMENTO RELATIVO AO PESSOAL DA ADMINISTRAÇÃO, ressalvado o comparecimento de profissionais atendendo a publicação da empresa, que comprove ter curso de formação de vigilante, e que porte Certificado Individual de Reabilitação ou Habilitação expedido pelo INSS, que indique expressamente que está capacitado profissionalmente para exercer a função de vigilante (art. 140 e 141 do Decreto nº 3048/99). Fica facultado a empresa submeter antes à Polícia Federal, conforme Lei 7.102/83 e Portaria/DPF 3.233/2012, e não se aplicará o aproveitamento em outras funções, porque mais de 99% (noventa e nove por cento) de seus empregados são vigilantes (PROCESSO Nº TST-RO76- 4.2016.5.10.0000).” 



    O SINDESP/RJ ainda apresentou Contestação, na qual constou a necessidade de sobrestamento da ação, em razão da decisão do Ministro GILMAR MENDES nos autos do ARE 1.121.633/GO, que determinou a suspensão nacional de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a validade de norma coletiva que limita ou restringe direito trabalhista.



    Contudo, ignorando completamente a autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal, a MM. JUIZ FEDERAL DA 34ª VARA DO TRABALHO DO RIO DE JANEIRO, Dra. HELEN MARQUES PEIXOTO, do TRT da 1ª REGIÃO, deferiu o pedido de tutela de urgência determinado aos sindicatos réus que “(...) se abstenham de inserir, em Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho, cláusula que de alguma forma suprima ou reduza o acesso das pessoas com deficiência ao mercado de trabalho, sobretudo mediante flexibilização da base de cálculo ou dos percentuais previstos no art. 93 da Lei n.º 8.213/91, sob pena de pagamento de multa de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) por norma coletiva aprovada que contenha tal cláusula.”



    Da análise da ação civil pública ora em discussão, constata-se que a matéria de fundo se refere sim à validade de acordo coletivo de trabalho que regula matéria infraconstitucional, nos termos acordados entre as partes.



    Com efeito, ainda que se possa aduzir indiretamente da Constituição Federal que o direito ao trabalho da pessoa com deficiência é um direito fundamental, as questões relativas às cotas de contratação, base de cálculo e atividade vedadas é matéria infraconstitucional e, por isso, pode ser objeto de regulação por normas coletivas de trabalho, estando assim abrangido pelo Tema 1.046 de Repercussão Geral.



    Ao final, requer a concessão de medida liminar para suspender o ato impugnado e, no mérito, pede seja julgada procedente a presente Reclamação, para o fim de cassar em definitivo a decisão de Id 3994982, proferida pelo MM. JUIZ FEDERAL DA 34ª VARA DO TRABALHO DO RIO DE JANEIRO às fls. 429/430 dos autos da AÇÃO CIVIL PÚBLICA Nº 0100275-55.2021.5.01.0005., ficando o processo sobrestado até ulterior decisão do STF sobre o Tema 1.046 de Repercussão Geral no ARE 1.121.633/GO, preservando-se assim a autoridade das decisões dessa colenda Suprema Corte. (fls. 10/11). 



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento da reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem os arts. 102, I, l e 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal: 



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente: 



    [...]



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 



    [...]



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso. 



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil: 



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    I - preservar a competência do tribunal; 



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    Inicialmente, registro que a presente Reclamação foi protocolada nesta CORTE em 1º/2/2022. Desse modo, é inaplicável, ao caso sob exame, o art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, assimilação, pelo novo código processual, de antigo entendimento do STF, enunciado na Súmula 734 (Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal), uma vez que, segundo informações obtidas no sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, os autos do processo encontram-se em tramitação.



    O parâmetro de confronto invocado é o decidido no RE 1.121.633 (Rel. Min. GILMAR MENDES). Após o reconhecimento da repercussão geral da matéria constitucional referente ao Tema 1.046 – Validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente – o Ministro Relator determinou a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional, nos termos do artigo 1.035, § 5º, do CPC, uma vez que o plenário virtual do STF reconheceu a repercussão geral do tema (DJe de 1º/8/2019).



    Já o ato reclamado refere-se à decisão do Juízo da 34ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro, que deferiu a tutela de urgência, nos autos de Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Trabalho, pela qual pretendia inibir a parte autora de pactuar cláusulas em acordos coletivos de trabalho que suprimam ou reduzam o acesso das pessoas com deficiência ao mercado de trabalho, mediante flexibilização da base de cálculo ou dos percentuais previstos no art. 93 da Lei n.º 8.213/91. Destaco, os fundamentos da decisão reclamada (doc. 14):



    Trata-se de Ação Civil Pública ajuizada pelo MINISTÉRIO em face de PÚBLICO DO TRABALHO SINDICATO DAS EMPRESAS DE SEG. PRIVADA,VIGILÂNCIA PATRIMONIAL, SISTEMAS DE SEGURANÇA, ESCOLTA, SEG. PESSOAL ECURSOS DE FORMAÇÃO NO EST. DO RIO DE JANEIRO e SINDICATO DOS VIGILANTES EEMPREGADOS EM EMPRESAS DE SEGURANÇA, DE VIGILÂNCIA, DE TRANSPORTE DEVALORES, DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO, DE CURSOS DE FORMAÇÃO,com pedido de Tutela SIMILARES E CONEXOS DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, Provisória, pelos motivos expostos na Inicial.



    Afirma o autor que os sindicatos réus têm celebrado instrumentos normativos coletivos contendo cláusulas limitadoras do acesso ao emprego por trabalhadores com deficiência ou reabilitados, contrariando dispositivos constitucionais. Alega ainda que, em que pese a recomendação dirigida aos Réus para que promovessem as adequações necessárias em seus instrumentos coletivos vigentes, a fim de cessar a violação à ordem jurídica, os Réus permanecem celebrando convenções coletivas de trabalho com as mesmas cláusulas reputadas ilegais. Alega,por fim, que a tutela pleiteada constitui obrigação de não fazer ínsita à atuação sindical e decorre de normas postas na Constituição e em Convenção que já deveriam ter sido cumpridas pelos Sindicatos reclamados.



    Citados a se manifestarem, os reclamados alegam que não estão presentes os requisitos essenciais autorizadores da medida liminar, quais sejam verossimilhança das alegações e Fundado Receio de Dano Irreparável ou de Difícil Reparação, na forma do art. 303 do CPC. Aduzem ainda que o deferimento da tutela antecipada poderia ensejar o perigo de irreversibilidade, previsto do §3º, do artigo 300,do CPC. Requerem ainda a suspensão do processo em virtude de ter sido reconhecida a repercussão geral no ARE 1121633, a fim de aguardar a decisão pelo STF.



    Pois bem. 



    Tendo em vista que o pleito do reclamante em sede de tutela antecipada é o cumprimento de uma obrigação de não fazer, trata-se então de pedido de tutela inibitória, a qual é caracterizada por estar voltada para o futuro e se constitui em espécie de tutela jurisdicional voltada a impedir a prática, a continuação ou a repetição do ilícito, independentemente de ter havido ou não o dano.



    O reclamante junta aos autos farta documentação que demonstra que os reclamados têm descumprido com a orientação de se absterem de inserir cláusulas em seus instrumentos normativos que criam limitações às pessoas com deficiência ao mercado de trabalho, caracterizando, portanto, a continuação do ato ilícito.



    Diante do exposto, e por preenchidos os requisitos para a concessão da tutela inibitória, , devendo os sindicatos réus serem intimados para defiroque se abstenham de inserir, em Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho, cláusula que de alguma forma suprima ou reduza o acesso das pessoas com deficiência ao mercado de trabalho, sobretudo mediante flexibilização da base de cálculo ou dos percentuais previstos no art. 93 da Lei n.º 8.213/91, sob pena de pagamento de multa de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) por norma coletiva aprovada que contenha tal cláusula.



    Indefiro o requerimento dos reclamados de suspensão do processo, tendo em vista que o ARE 1121633 trata de matéria relacionada à validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente, sendo diversa a matéria discutida na presente ação



    Na presente hipótese, assiste razão ao Reclamante. 



    Os documentos demonstram que a decisão reclamada foi proferida em ação que questiona a validade de normativos coletivos contendo cláusulas que visam flexibilizar os percentuais obrigatórios de contratação de pessoas com deficiência ou reabilitados, em parâmetros diversos dos previstos no art. 93 da Lei 8.213/91, matéria relacionada diretamente ao Tema 1.046 da Repercussão Geral.



    Posteriormente ao decidido no RE 1.121.633, e a despeito da determinação de suspensão todos os processos que versem sobre essa matéria, a autoridade reclamada, em inconteste afronta a esta decisão, rejeitou o pedido de sobrestamento do processo, conforme a determinação de suspensão nacional.



    Consta, no sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, que o processo originário encontra-se ativo, seguindo a sua tramitação junto à Justiça Laboral. Portanto, nessas circunstâncias, em que a matéria em discussão é alcançada pelo objeto do paradigma de controle indicado, somada à ausência de sobrestamento do andamento da demanda originária, há manifesta ofensa ao decidido no RE 1.121.633 (Rel. Min. GILMAR MENDES).



    No mesmo sentido, cito precedente desta CORTE:



    Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA À DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DE TODOS PROCESSOS QUE VERSEM SOBRE O TEMA 1046 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Após o reconhecimento da repercussão geral matéria constitucional referente ao Tema 1046 – Validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente – o Ministro Relator determinou a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional, nos termos do artigo 1035, § 5º, do CPC, uma vez que o Plenário virtual do STF reconheceu a repercussão geral do tema (DJe de 1º/8/2019). 2. Os documentos demonstram que a presente demanda versa sobre a validade de cláusulas referentes aos temas “turnos alternantes de trabalho” e “minutos residuais”, previstos em acordo coletivo de trabalho, matéria relacionada diretamente ao Tema 1046 da Repercussão Geral. 3. Posteriormente ao decidido no RE 1121633, e a despeito da determinação de suspensão todos os processos que versem sobre essa matéria, a autoridade reclamada, em inconteste afronta a tal decisão, não acolheu os embargos declaratórios no qual requerida a aludida suspensão. 4. Nesse contexto, em que a matéria em discussão é alcançada pelo objeto do paradigma de controle indicado, somada à ausência de sobrestamento do andamento da demanda originária, há manifesta ofensa ao decidido no RE 1121633 (Rel. Min. GILMAR MENDES). 5. Recurso de agravo a que se nega provimento. (Rcl 36.993 AgR, Relator Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 06/12/2019, DJe de 19/12/2019).



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido, de forma seja cassado o ato reclamado e DETERMINO, por consequência, a suspensão do andamento do Processo 0100275-55.2021.5.01.0005, até posterior pronunciamento no ARE 1.121.633 (Rel. Min. GILMAR MENDES).



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente